Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740444-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA SOUTO MAYOR MONCAO SOARES AGRAVADO: CARLOS EUGENIO RODRIGUES LIMA MONÇÃO SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para retificar o polo passivo, a fim de constar os demais herdeiros do inventariado CARLOS EUGÊNIO RODRIGUES LIMA MONÇÃO SOARES, bem como declinar os endereços atualizados dos mesmos, haja vista o transcurso de mais de duas décadas desde o trânsito em julgado do processo de inventário na origem (04/12/2001 - ID 126273490 do processo referência). Após, cumpra-se a determinação contida no ID 41901277. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador